Tribunal: STF
Processo: Rcl 72182
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por TIM S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010558-90.2022.5.03.0021.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364, bem como do RE-RG 590.415 (Tema 152), Rel. Min. Roberto Barroso, e do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046), de minha relatoria.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Como visto, na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento EDSON BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR pleiteou, dentre outros títulos, a condenação da Empresa Reclamante no pagamento de horas extraordinárias e reflexos, por suposto enquadramento inapropriado do seu cargo com de confiança.



    (...)



    Por meio de suas razões de contestação, a empresa Reclamante refutou as alegações iniciais, suscitando o claro exercício do cargo de confiança do ex-empregado (Reclamado), nos termos do artigo 62, II da CLT, em conformidade com as condições previstas em Cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho. 



    A empresa Reclamante esclareceu que existe um organograma estrututal na unidade de trabalho da Reclamada (loja), e que o Reclamado, na função de Gerente de Vendas, era o responsavável pela tomada de decisões para o alcance de vendas e atingimento de metas da loja e a gestão de colaboradores e dos resultados da loja, sendo certo que os consultores a ele se reportavam. Também tinha como responsabilidade agendar férias, conferir os controles ponto, definir a escala de trabalho da equipe, aplicar medidas disciplinares, admitir, demitir, aplicar feedbacks, fazer a gestão do orçamento de pessoal e despesas da área, elaborar metas junto aos seus subordinados, dentre outras funções.



    (...)



    É possível concluir, portanto, ter o TRT-3 ao afastar o cargo de confiança exercido pelo Reclamado, utilizou (a) na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório; e (b) na verificação que as condições do contrato e da realidade, ignorando a previsão acordada em norma coletiva de trabalho, a qual estipula expressamente que o cargo do Reclamado era de confiança. 



    Em conclusão, da leitura do v. acórdão proferido nos autos da RT nº 0010558-90.2022.5.03.0021, ora reclamado, constata-se que houve desrespeito às decisões deste E. STF.” (eDOC 1, p. 8 e 16)



    Segundo entende, “Os julgados paradigmas atestam, nesse sentido, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia gerais em detrimento de arranjos contratuais normativos diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico” (eDOC 1, p. 22).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 590.415 (Tema 152), Rel. Min. Roberto Barroso, e do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046), de minha relatoria, paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que sequer foi interposto recurso extraordinário, tendo havido apenas a apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Por outro lado, a reclamante alega ter havido desrespeito ao que restou decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432, 3.520, todas de minha relatoria, assim ementadas:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de “mutuo acordo” para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (DJe de 17.6.2020)



    Alega, ainda, desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 4.364, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual que fixa piso salarial para certas categorias. Pertinência temática. Conhecimento integral da ação. Direito do trabalho. Competência legislativa privativa da União delegada aos Estados e ao Distrito Federal. Lei Complementar federal nº 103/2000. Alegada violação ao art. 5º, caput (princípio da isonomia), art. 7º, V, e art. 114, § 2º, da Constituição. Inexistência. Atualização do piso salarial mediante negociação coletiva com a participação do “Governo do Estado de Santa Catarina”. Violação ao princípio da autonomia sindical. Inconstitucionalidade formal. Procedência parcial. 1. A exigência de pertinência temática não impede, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários, o amplo conhecimento da ação nem a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente. Conhecimento integral da ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 2. A competência legislativa do Estado de Santa Catarina para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada. 3. A lei questionada não viola o princípio do pleno emprego. Ao contrário, a instituição do piso salarial regional visa, exatamente, reduzir as desigualdades sociais, conferindo proteção aos trabalhadores e assegurando a eles melhores condições salariais. 4. Não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, § 2º, da Lei Maior) o fato de a lei estadual não ter excluído dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo. A lei atuou nos exatos contornos da autorização conferida pela delegação legislativa. 5. A lei impugnada realiza materialmente o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o tratamento diferenciado aos trabalhadores agraciados com a instituição do piso salarial regional visa reduzir as desigualdades sociais. A Lei Complementar federal nº 103/2000 teve por objetivo maior assegurar àquelas classes de trabalhadores menos mobilizadas e, portanto, com menor capacidade de organização sindical, um patamar mínimo de salário. 6. A fim de manter-se o incentivo à negociação coletiva (art. 7º, XXVI, CF/88), os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado. 7. A parte final do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 459/2009, ao determinar a participação do “Governo do Estado de Santa Catarina” nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para atualização dos pisos salariais fixados na referida lei complementar, ofende o princípio da autonomia sindical (art. 8º, I, CF/88) e extrapola os contornos da competência legislativa delegada pela União. As negociações coletivas devem ocorrer com a participação dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, sem intromissão do governo (princípio da negociação livre). Ao criar mecanismo de participação estatal compulsória nas negociações coletivas, o Estado de Santa Catarina legisla sobre “direito coletivo do trabalho”, não se restringindo a instituir o piso salarial previsto no inciso V do art. 7º da Constituição Federal. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (DJe de 13.5.2011)



    Pois bem. 



    No caso em análise, o TRT da 3ª Região assentou que o autor da reclamação trabalhista não detinha poderes de mando ou gestão, necessários ao enquadramento no art. 62, II, da CLT, de modo que não se aplicam a ele as normas previstas em Cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho que prevê tal cargo na estrutura organizacional da empresa, já que suas condições foram claramente descumpridas. 



    Eis o trecho correspondente do acórdão reclamado:



    “No caso em exame, o cerne da questão cinge-se em perquirir se o reclamante se enquadrava no art. 62, II, da CLT.



    O exercício de cargo de confiança, nos moldes previstos no artigo 62, II, da CLT, pressupõe o desempenho de poder de gestão, caracterizando-se ainda por uma especial fidúcia depositada no empregado, que detém autonomia em decisões relevantes da atividade empresarial, e possui padrão salarial diferenciado tanto em relação aos demais empregados como em relação ao salário do cargo efetivo.



    Mas os elementos de prova convergem no sentido de que o reclamante não gozava da fidúcia necessária para a caracterização da hipótese prevista no art. 62, II, da CLT. A prova oral demonstrou que a organização da rotina de trabalho dependia do superior hierárquico. Veja-se a correta análise probatória levada a efeito pelo Juízo de primeiro grau (ID. 1bd279b):



    (...)



    Diante do cenário supramencionado, torna-se irrelevante o fato de o reclamante, como gerente de vendas, receber salário superior ao dos consultores de vendas.



    Sendo assim, não merece reparos a sentença guerreada, no que diz respeito à descaracterização do regime jurídico do art. 62, II, da CLT.



    Cumpre esclarecer que o disposto na cláusula normativa que define o cargo de gerente de vendas como de confiança - cláusula 66ª - f. 151 - ID. 16c93ba - Pág. 7 - não altera a conclusão acima firmada.



    No Direito do Trabalho vige o princípio da primazia da realidade. E, a despeito da nomenclatura do cargo exercido pelo reclamante, encontra-se comprovado que o empregado não detinha poderes de mando ou gestão necessários ao enquadramento no inciso II do art. 62/CLT.



    Nesse contexto, o presente feito não aborda tema que pode confrontar a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), porque não se declarou invalidade das normas coletivas, no particular, mas apenas ficou evidenciado que a referida norma coletiva não se aplica à hipótese, sem que se possa falar em desrespeito ao art. 611-A da CLT.



    Nego provimento.” (eDOC 11, p. 56-57)



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com o que restou decidido no julgamento das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432, 3.520, todas de minha relatoria, e tampouco da ADI 4.364, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Com efeito, embora esta Corte se oriente no sentido de prestigiar o pactuado em normas coletivas de trabalho, a solução da controvérsia nestes autos perpassa pela constatação de que o autor da reclamação trabalhista não detinha poderes de mando ou gestão, necessários ao enquadramento no art. 62, II, da CLT, razão pela qual é inviável enquadrá-lo nas normas que ora se aponta como descumpridas.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364.



    Na mesma linha, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em caso idêntico envolvendo a mesma reclamante: Rcl 66.492, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10.4.2024; e Rcl 65.070, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.1.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente